Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715654-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista a parte Autora sobre a Contestação apresentada e pelos documentos juntados pelo requerido DF. Prazo de 15(quinze) dias. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator